Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu o direito da paciente ao procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL, mas não fixou prazo para que o Distrito Federal cumpra o comando judicial.
2. A autora é uma paciente idosa (72 anos de idade), com diagnóstico de neoplasia benigna da glândula tireoide, além de estenose subglótica e DPOC exacerbado, necessitando do tratamento requerido para o reestabelecimento de sua saúde (ID 48040949).
3. Consta, ainda, que a paciente foi inserida no SISREG III em três oportunidades, 10/11/2022 (Vermelho - Emergência), 12/01/2023 (Vermelho - Emergência) e 03/03/2023, atualmente sob a classificação de risco Verde/Não Urgente (ID 48040948, págs. 1, 2, 3 e 9).
4. Por meio do Ofício n. 1273/2022, a SES/DF informou que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês de fevereiro de 2020 (ID 48040949, pág. 3).
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico, ante o delicado estado de saúde da parte autora.
10. O ofício de ID 48040949, indica que a paciente está com cânula de traqueostomia, em razão da massa cervical volumosa com desvio de via aérea. No mesmo documento, consta que a paciente foi inserida no SISREG III no dia 15/02/2022 para realização de procedimento cirúrgico de LARINGOTRAQUEOPLASTIA, cuja solicitação foi judicializada (processo 0735126-84.2022.8.0016), que só pode ser realizado após a realização da TIREOIDECTOMIA TOTAL. Além disso, não há qualquer previsão para o atendimento.
11. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CF/88.
12. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da cirurgia, uma vez já ultrapassado o prazo de 180 (cem) dias, desde a primeira inserção no SISREG III, descrito no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
13. Destaca-se que, a despeito da procedência do pedido, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, já inserida na lista da Central de Regulação.
14. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica.
15. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.